Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-61.2020.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000861-61.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN PLACIDO GONCALVES - CPF: 043.734.521-13 (APELANTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.202.781-93 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (ASSISTENTE), ELISANGELA MARIA PARIS - CPF: 007.386.259-22 (ASSISTENTE), LUIS GUSTAVO AMARAL DE AMARANTE - CPF: 004.974.771-14 (ASSISTENTE), VANESSA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 051.951.752-09 (ASSISTENTE), TAMARA RODRIGUES BACHIEGA - CPF: 085.850.991-19 (ASSISTENTE), LORRAYNE RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 064.685.231-09 (ASSISTENTE), WESLEY APARECIDO JOSE MORAES - CPF: 062.344.181-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN PLACIDO GONCALVES - CPF: 043.734.521-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIMICLEI AMBROSIO DE OLIVEIRA - CPF: 814.216.801-49 (VÍTIMA), LUCIANA DA SILVA SANTANA - CPF: 003.853.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DA SILVA SANTANA - CPF: 003.853.941-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – 1. ALEGADA ATIPICIDADE DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONFISSÃO DO APELANTE ASSOCIADA A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – LESIVIDADE E EFICIÊNCIA DA ARMA E MUNIÇÕES CONFIRMADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ – 2.

ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PARA O DELITO DO ART. 297 CP

– IMPERTINÊNCIA -

MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – INEXIGÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Considerando que o delito previsto no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, e que a confissão apresentada em juízo se harmoniza com o conjunto probatório dos autos, no sentido de que o apelante possuía arma de fogo com numeração de série suprimida e as munições correspondentes, resta inviabilizada a pretensão absolutória.

2.

Se o agente fez inserir no documento pertencente a terceiro, sua fotografia, resta inconteste que falsificou documento público, máxime quando o tipo penal em questão não prevê a exigência de qualquer elemento subjetivo específico, sendo irrelevante perquirir a finalidade ulterior a que se dirigia a conduta.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
contra a r.

sentença registrada no ID 130779813, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
1000861-61.2020.8.11.0009
, que o
condenou
pela prática dos delitos tipificados no
art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03 e art. 297 do CP
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID

133391155, o apelante pretende a
absolvição,
seja em relação crime de

posse ilegal de arma de fogo
,
pela
atipicidade da conduta
, arguindo inexistirem elementos suficientes nos autos a indicar a

lesividade da arma apreendida;
e quanto ao crime de falsificação de documento público,
forte na ausência de demonstração do dolo específico supostamente exigido pelo tipo penal.

Por fim, pugna pela
intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de
sustentação oral
.

Nas contrarrazões vistas no ID 133904683, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 134260178, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(130779826), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia, aliada a seu posterior aditamento, que, em buscas realizadas no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 06h50min, na residência localizada na Avenida Dom Pedro, n o 771, Bairro da Torre, na comarca de Colíder/MT, pertencente à
Jhonatan Plácido Gonçalves
, o ora recorrente
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
possuía arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, com a numeração raspada/adulterada, cor preta, bem como seis munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante as buscas fora encontrada Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, no 26496, série 00025/MT, de propriedade de Emanuel José Roseira Ramos, consistindo em documento público adulterado em data anterior pelo acusado, tendo inserido nele sua fotografia.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.
Da alegada atipicidade da conduta art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03
:

A principal vertente recursal consubstancia a absolvição do apelante, ao argumento de que o conjunto probatório amealhado aos autos não seria apto a amparar o decreto condenatório, sob o viés da lesividade da conduta.

Todavia, da detida análise dos autos deve-se concluir pela
insubsistência da pretensão defensiva
.

Tal conclusão se funda no fato de que a
materialidade delitiva

está registrada nos autos pelo boletim de ocorrência visto sob o ID 130778749 - Pág. 8/12;
auto de apreensão
de
01 (um) revólver, calibre .38,
da marca Taurus,

com a numeração raspada, juntamente com
06 (seis) munições do mesmo calibre
(ID 130779651 - Pág. 19),
os quais foram submetidos a perícia, tendo o respectivo auto de ID 130779651 - Pág. 29, confirmado a supressão do número de série, bem como
comprovado a eficiência e a potencialidade lesiva de todos os itens apreendidos na posse do apelante
.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou amplamente demonstrada nos autos, tanto que o interrogatório do réu externou sua
confissão
, inclusive da negociação que envolveu a negociação ilegal dos itens bélicos apreendidos; e, como já destacado na r. sentença, se coaduna com os depoimentos prestados pelos agentes públicos que atuaram no flagrante,
Odacyr Viotto Januario
e
Luis Gustavo Amaral de Amarante,
em sede policial e em juízo (ID 130778749 - Pág. 15/16-19/20 e ID 130779711), por sinal, uníssonos em apontar a localização da arma de fogo apreendida em uma gaveta da estante localizada na sala da residência onde o acusado se encontrava.

Assim, considerando que a arma e as munições indicadas no bojo dos autos foram efetivamente apreendidas na posse do apelante, de acordo com a narrativa de sua confissão, sem olvidar ainda que os itens foram efetivamente submetidos a exame pericial, cujo laudo elaborado por dois peritos nomeados, a teor do art. 159, §1º do CPP, confirmou a potencialidade lesiva da arma e a eficiência dos projéteis apreendidos, não se furta a conclusão de que
subsistem elementos probatórios a confirmar a conduta imputada ao apelante
, devidamente delineado o binômio autoria e materialidade delitiva, e por conseguinte,
inaplicável a hipótese do art. 386, VII, do CPP
.

Se não bastasse isso, a
tipicidade da conduta
sob análise deve ser confirmada, pois, como exposto alhures, além de ser inverídica a alegação de absoluta ausência de lesividade dos artefatos apreendidos na hipótese dos autos, e mais uma vez, como atentamente enfrentado pelo d. juízo
a quo
, há que se ter em conta ser o crime de posse ilegal de arma de fogo de
perigo abstrato e mera conduta
.

Logo, para a caracterização da conduta ilícita, não importa o resultado concreto da atuação, sendo suficiente o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social, cuja criminalização há tempos já fora legitimada pelo Supremo Tribunal Federal,
ex vi HC 104410, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012.

Cumpre ponderar que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte, mas também no seu potencial de intimidação, de modo que, em hipóteses como esta sob análise, na qual a arma de fogo apreendida se faz acompanhada de munições intactas e aptas a produzir tiros com energia suficiente para causar lesões letais, consoante atestado pelo laudo pericial visto sob o ID 130779651 - Pág. 29,
é certo que o crime resta devidamente caracterizado
.

A propósito, em consonância com o
Enunciado Orientativo n.º 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há julgado da Corte Cidadã:

“[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que
os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a
segurança pública e a paz social, colocadas em risco
com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. [...] 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.994.114/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) – destaquei.

Deste modo, havendo provas bastantes de que o apelante possuía arma de fogo e munições sem a devida autorização legal, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

2. Da absolvição relativa ao crime do art. 297 CP
:

A tese recursal subsidiária consiste na alegação de ausência de prova de dolo específico supostamente exigido para o crime de falsificação de documento público.

Ocorre que, a evitar tautologia à vista do explanado da r. sentença acerca da materialidade e autoria delitiva, cumpre destacar o aparente equívoco manifesto pelo i. causídico ao exigir na hipótese dos autos, versando sobre o tipo do art. 297 do CP – falsificação de documento público – que tutela a fé pública atinente à veracidade e autenticidade dos documentos, com o dolo que se exige para aquele outro crime do art. 299 do CP – tratando da falsidade ideológica.

Por sinal, a despeito do que pretende fazer crer a defesa, a doutrina de André Estefam expõe que o tipo
sub judice
– art. 297 CP – não prevê a exigência de qualquer elemento subjetivo específico, de modo que é irrelevante perquirir a finalidade ulterior a que se dirigia a conduta,
prescindindo-se do seu uso posterior, bem como da obtenção de qualquer vantagem ou da causação de efetivo prejuízo a alguém
, diga-se de passagem, bastando que se introduza falsificação ou modificação sobre o documento público, em razão de sua natureza, para haver relevância jurídica da conduta (
in
Direito Penal, volume 4. São Paulo: Saraiva,2011).

O entendimento esposado pela jurisprudência pátria não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - EFETIVO USO DO DOCUMENTO - PRESCINDIBILIDADE.
1. Demostrado que o agente falsificou, no todo ou em parte, documento público, fica aperfeiçoado em sua configuração típica o delito previsto no artigo 297 do Código Penal, não se podendo falar em absolvição.
2. É prescindível à configuração desse delito que o agente faça efetivo uso do documento.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0499.15.000492-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022) – destaquei.

E, volvendo ao caso dos autos, o acervo probatório angariado durante a persecução penal, notadamente o asseverando pelos policiais que atuaram no flagrante e da própria versão apresentada pelo apelante em juízo (ID 130779711), evidencia ter ele confirmado a inserção no documento – CTPS pertencente a
Emanuel José Roseira Ramos
, de sua fotografia, falsificando documento público, inclusive com detalhes de como o procedera – colando sua foto com sabonete.

Agrega-se ainda a assertiva dos agentes públicos sob o crivo do contraditório destacando a constatação do falso foi possível após consulta em sistema, quando verificou que não se tratava das mesmas pessoas; mesmo desfecho alcançado no auto de constatação preliminar de documento público falso, encontradiço no ID

130779651 - Pág. 30.

Nessa ordem de ideias, a conclusão alcançada é de que os autos apresentam elementos de convicção assazes a manter a subsunção de sua conduta àquela tipificada pelo legislador no art. 297 do CP,
não havendo falar em absolvição
.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
, mantendo inalterada
a r.

sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022